Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733775-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO DOS SANTOS PASSOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÉSIO DOS SANTOS PASSOS em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra Carla Christina Sanches Mota, que, em sede de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., não conheceu das questões suscitadas pelo executado agravante por simples petição, haja vista não são suscetíveis de análise no bojo da execução. É a síntese do necessário. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que homologou acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo originário, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (ID 250290261). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do ora agravado, quando proferida sentença, homologando acordo celebrado entre as partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 985225, 20160020085193AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320)" Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator